Tribunal: TJBA
Processo: 8021133-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021133-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEIDE NADJA BARRETO DOS SANTOS Advogado(s): STEPHANIE BARRETO DOS SANTOS AGRAVADO: RESIDENCIAL JARDIM DAS HORTENCIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO SEM DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA DOS CONDÔMINOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Cleide Nadja Barreto dos Santos contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência e concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra Residencial Jardim das Hortênsias e Fábio Vinícius da Conceição Santos, em virtude da instalação de câmeras de vigilância nas áreas comuns do condomínio sem autorização da assembleia condominial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade da justiça em sua integralidade, à luz da presunção legal de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a instalação de câmeras em área comum de condomínio, sem deliberação em assembleia, viola direitos da personalidade, autorizando a suspensão de seu uso. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, só pode ser afastada diante de prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos. 2. A documentação acostada pela agravante demonstra ausência de vínculo empregatício e residência em bairro humilde, corroborando sua alegação de insuficiência econômica. 3. A instalação de câmeras em áreas comuns de condomínio depende de deliberação em assembleia geral, conforme previsto na Lei nº 4.591/64 e no art. 1.350 do Código Civil. 4. A ausência de autorização assemblear para a instalação de câmeras pode configurar violação aos direitos da personalidade, especialmente à privacidade e intimidade, conforme proteção constitucional prevista no art. 5º, X, da CF/1988. 5. A suspensão do uso das câmeras mostra-se medida adequada e proporcional para resguardar os direitos da agravante até a devida instrução probatória, sem causar prejuízos irreversíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova em contrário. 2. A instalação de câmeras de vigilância em áreas comuns do condomínio sem deliberação em assembleia viola a legislação condominial e pode configurar afronta aos direitos da personalidade. 3. É cabível a suspensão do uso das câmeras até a regular deliberação em assembleia, sob pena de multa, como medida para resguardar a intimidade e privacidade dos condôminos. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 98, 99, §3º e 300; CC, arts. 1.341, 1.348, V, e 1.350; Lei nº 4.591/1964, arts. 10, IV, 19 e 24. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 00327782620178080035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 14.08.2018; TJ-PE, AI nº 0019745-78.2023.8.17.9000, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 13.03.2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a decisão recorrida a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça em sua totalidade e determinar que os agravados promovam a suspensão do uso das câmeras de vigilância instaladas nas áreas comuns do condomínio, mediante desativação e isolamento dos respectivos equipamentos, até que seja comprovada a autorização em assembleia condominial, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09